Tribunal: TJMT
Processo: 1006063-42.2017.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006063-42.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[TATIANE KARINE ALVES RODRIGUES - CPF: 046.789.861-89 (APELADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ROSENILDA PEREIRA DO LAGO - CPF: 927.651.221-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0007-93 (APELANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), LUCAS RENATO DOMINGOS GARCIA - CPF: 730.310.461-53 (ASSISTENTE), NATHANA EVELYN VENANCIO DE FREITAS GOMES - CPF: 043.002.781-80 (ASSISTENTE), TATIANE KARINE ALVES RODRIGUES - CPF: 046.789.861-89 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0007-93 (APELADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ERRO NA COMPENSAÇÃO DE CHEQUE – ASSINATURA DIVERGENTE DA CORRENTISTA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO - RESTITUIÇÃO DO VALOR – CABIMENTO - DANO MORAL – DEVIDO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSOS DESPROVIDOS.

A instituição financeira que compensa cheque com assinatura diversa a da titular, incorre em falha na prestação de serviço, pela negligência na compensação, devendo indenizar a parte pelos danos materiais e morais sofridos.

A fixação do
quantum
dos danos morais deve ficar ao prudente arbítrio do julgador, levando em consideração o dano causado à vítima, a conduta do réu e a situação econômica das partes, o que foi analisado nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1006063-42.2017.8.11.0003

APELANTES: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT E TATIANE KARINE ALVES RODRIGUES

APELADAS: TATIANE KARINE ALVES RODRIGUES E COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT e TATIANE KARINE ALVES RODRIGUES
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais, que julgou procedente a pretensão autoral para condenar a requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a ser corrigido pelo INPC, e juros de 1% (um por cento) ao mês a contar desta decisão; bem como a restituição da importância descontada indevidamente no valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), devendo incidir correção – INPC – a contar do desembolso e juros de mora 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Irresignada, a
cooperativa de crédito
aponta que não restou demonstrados os pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, de modo que não há falar em indenização a parte autora pelos danos alegados.

Alega, ainda, que a compensação de um cheque que foi supostamente fraudado, por si só, não pode sustentar um decreto condenatório no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), sobretudo porque a recorrida não demonstrou a ocorrência de qualquer abalo à sua moral.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso. (Id. 38978643)

Por sua vez
a parte autora
apela adesivamente, onde requer a majoração dos danos morais arbitrados. (Id. 38978650)

Contrarrazões ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id. 38978647)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão que julgou procedente a pretensão de
TATIANE KARINE ALVES RODRIGUES
para condenar a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, bem como a restituir o valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) descontados indevidamente de sua conta corrente.

Para tanto, a autora aduz que no dia 12/04/2017, teve compensado em sua conta corrente um cheque no valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), no qual não tinha conhecimento da emissão do referido.

Sustenta que somente ao verificar o talonário tomou conhecimento que faltava uma folha, onde requereu ao banco a microfilmagem e constatou que a assinatura era falsificada, razão pela qual propôs a ação indenizatória.

A cooperativa de crédito pretende a reforma da sentença que condenou a ressarcir os valores indevidamente debitados em sua conta corrente, em razão do pagamento de cheques adulterados, bem como a pagar-lhe indenização por danos morais. Por sua vez, a parte autora pugna pela majoração da verba indenizatória.

Todavia, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Isso porque, a responsabilidade da instituição financeira pelo pagamento de cheque fraudado decorre da obrigação de prestação adequada do serviço bancário colocado à disposição do consumidor, o que, evidentemente, inclui a conferência detalhada da regularidade dos cheques apresentados para pagamento.

Dessa forma, a responsabilidade do banco por eventuais falhas na prestação do serviço, é objetiva, aplicando-se à espécie o disposto no artigo 14 do CDC.

No caso dos autos, não há provas de que a cooperativa tomou as cautelas necessárias para evitar a compensação indevida. A falha no serviço, gerado pela negligência em compensar cheques com assinaturas falsas é caracterizadora de ato ilícito, passível de responsabilidade de indenizar.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO -
CHEQUES COMPENSADOS COM ASSINATURA DIVERGENTE
– INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DA EMPRESA NO CCF – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL - DEMONSTRADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – MANTIDOS – TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSÁRIO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Demonstrado a ocorrência de fraude, resta configurado a responsabilidade civil, os valores debitados injustamente, referentes aos cheques compensados, devem ser ressarcidos para a empresa Apelada. De mesmo modo a Inscrição Indevida da Empresa no Cadastro de Emitente de Cheque sem Fundos, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, é presumido, dispensando a produção de prova. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir, a partir da citação (art. 405/CC). Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. O Tribunal deverá majorar os honorários fixados anteriormente na sentença de primeiro grau, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, desde que não exceda o limite máximo de 20% (vinte por cento), nos termos do §2a do Art. 85 do CPC”
(TJMT Apelação Cível 0015151-46.2013.8.11.0041, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018)

E ainda:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. DANO MATERIAL.
CHEQUES. COMPENSAÇÃO. ASSINATURAS FALSIFICADAS.
FIXAÇÃO DO VALOR DO DANO. CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. Configura falha na prestação dos serviços da instituição financeira a compensação de cheques cujas assinaturas neles opostas são falsas. A fixação do dano deve ser feita em medida capaz de incutir ao agente do ato ilícito lição de cunho pedagógico, mas sem propiciar o enriquecimento ilícito da vítima e com fulcro nas especificidades de cada caso. O valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado de modo que não seja excessivo, mas, tão pouco, irrisório, e sempre em observância ao imperativo do art. 85 do CPC”
(TJMG Apelação Cível 1.0027.08.155890-3,
Des Cabral da Silva,
DÉCIMA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 15/10/2019 Data da Publicação: 25/10/2019)

Com relação ao
dano moral
, vejo que se encontra devidamente caracterizado nos autos, haja vista que houve o desconto do valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) da conta da autora referente ao cheque objeto da lide, sendo incontroverso que essa medida trouxe considerável transtorno que ultrapassa o mero dissabor.

Assim, a reparação do dano causado deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, devendo ser suficiente de modo a desestimular a repetição dessa conduta lesiva. É necessário ainda levar em consideração, o grau da ofensa e as condições socioeconômicas do causador do evento danoso e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento ilícito e nem ser irrisório a ponto de entregar medida inócua.

Posto isso, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, reputo como razoável o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença, razão pela deve ser mantida.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FRAUDE – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza”.
(TJMT APELAÇÃO CÍVEL 0002966-64.2015.8.11.0086, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela cooperativa/recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020